Tribunal: CARF
Processo: 10166.723803/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados a ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não é de competência da autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS POR PESSOA JURÍDICA COM DÉBITO NÃO GARANTIDO.
Considera-se débito não garantido aquele que tem como objeto crédito tributário líquido, certo e exigível, que decorra de regular inscrição em dívida ativa e seja objeto de execução fiscal onde o contribuinte tenha sido regularmente citado.
Inexiste ilegalidade na distribuição de resultados ou concessão de bonificações ou remunerações a acionistas de pessoa jurídica cujos débitos fiscais estejam com exigibilidade suspensa ou que ainda não tenham sido inscritos em dívida ativa, seja pelo caráter transitório e não definitivo dos débitos não inscritos, seja para assegurar ao contribuinte a possibilidade de controvertê-los e questioná-los amplamente, mediante impugnações e recursos administrativos, seja para viabilizar o regular exercício da livre iniciativa e da liberdade econômica.
Não há óbice legal à distribuição de dividendos ou lucros a acionistas da pessoa jurídica em débito não garantido perante o Fisco, não se admitindo a aplicação da multa prevista no art. 32 da Lei no 4.357, de 1964, diante do veto presidencial objeto da Mensagem no 244, de 16 de julho de 1964, que expressamente excluiu a distribuição de dividendos do rol de proibições do projeto original, conforme consigna o entendimento manifestado pela administração tributária na Solução de Consulta Cosit no 30, de 27 de março de 2018.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.723803/2011-68
ACÓRDÃO
1101-001.913 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados a ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não é de competência da
autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS POR PESSOA JURÍDICA COM
DÉBITO NÃO GARANTIDO.
Considera-se débito não garantido aquele que tem como objeto crédito
tributário líquido, certo e exigível, que decorra de regular inscrição em
dívida ativa e seja objeto de execução fiscal onde o contribuinte tenha sido
regularmente citado.
Inexiste ilegalidade na distribuição de resultados ou concessão de
bonificações ou remunerações a acionistas de pessoa jurídica cujos débitos
fiscais estejam com exigibilidade suspensa ou que ainda não tenham sido
inscritos em dívida ativa, seja pelo caráter transitório e não definitivo dos
débitos não inscritos, seja para assegurar ao contribuinte a possibilidade de
controvertê-los e questioná-los amplamente, mediante impugnações e
recursos administrativos, seja para viabilizar o regular exercício da livre
iniciativa e da liberdade econômica.
Não há óbice legal à distribuição de dividendos ou lucros a acionistas da
pessoa jurídica em débito não garantido perante o Fisco, não se admitindo
a aplicação da multa prevista no art. 32 da Lei no 4.357, de 1964, diante do
veto presidencial objeto da Mensagem no 244, de 16 de julho de 1964, que
expressamente excluiu a distribuição de dividendos do rol de proibições do
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.913 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723803/2011-68
2
projeto original, conforme consigna o entendimento manifestado pela
administração tributária na Solução de Consulta Cosit no 30, de 27 de
março de 2018.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para afastar a multa regulamentar.
assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator
assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
1. Trata o processo em questão de Auto de Infração, às fls. 130 a 136, referente à
Multa Regulamentar, no valor de R$ 2.374.892,62 (dois milhões, trezentos e setenta e quatro mil,
oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos), em função de a empresa ter
distribuído rendimentos de participações aos sócios, no ano-calendário de 2008, estando em
débito, não garantido, para com a Fazenda Nacional, por falta de recolhimento de tributos no
prazo legal, conforme Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 132-135).
2. A fundamentação legal aponta: art. 32 da Lei no 4.357, de 16/07/1964, com as
alterações do art. 17 da Lei no 11.051, de 26/12/2004; e artigos 889 e 975 do RIR/1999.
3. No Termo de Verificação Fiscal (TVF), às fls. 132 a 135, a autoridade fiscal
autuante relata, em síntese, que:
– O objetivo do procedimento fiscal foi verificar a distribuição de lucros, visto que,
durante o ano-base de 2008, a empresa possuía débitos exigíveis com a Receita
Federal. Com o advento da Lei 11.051/2004, que modificou a redação da Lei no
4.357/64, autorizou-se a penalização das empresas que se encontram na hipótese
mencionada. Relaciona, na Planilha 1.0, os referidos débitos, indicando período de
apuração, tributo, código da receita, data do vencimento e valor do débito;
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.913 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723803/2011-68
3
– O contribuinte, que durante o ano-calendário de 2008, optou pelo lucro real
trimestral, conforme pagamentos efetuados e DCTF/DIPJ apresentadas, tem como
objeto social “comércio de produtos farmacêuticos, hospitalares e cirúrgicos, bem
como produtos para fins terapêuticos, em todas as suas modalidades” e opera com
o nome de fantasia “Expressa”;
– A ação fiscal teve início em 17/01/2011, com a ciência do Termo de Início do
Procedimento Fiscal (TIPF), às fls. 69 a 70. Nesse momento, o contribuinte
apresentou os documentos de fls. 71 a 86. Em 08/02/2011, foram apresentados,
também, planilha que discrimina os rendimentos distribuídos aos sócios Matheus
Ribeiro Lima Braga e Mariana Braga Aitken, bem como cópias de folhas do Livro
Diário (2008), contendo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do
Exercício e respectivos termos de abertura e encerramento (fls. 87 a 92);
– A empresa informou que, em 2008, distribuiu lucros ao sócio Matheus Ribeiro
Lima Braga, no valor de R$19.069.165,86, e à sócia Mariana Braga Aitken, no valor
de R$192.617,84. Tais valores coincidem com os informados nas declarações de
ajuste anual do imposto de renda pessoa física dos sócios, cujas cópias foram
anexadas às fls. 56 a 68;
– Intimado, em 26/04/2011, para informar quando se deu a quitação dos tributos
relacionados na Planilha 1.0 citada acima (fls. 111 a 113), o contribuinte respondeu
(fls. 114 a 119) que os referidos tributos, não pagos, foram incluídos no pedido de
parcelamento, regulamentado pela Lei no 11.941/2009, de acordo com pedido
solicitado, via internet, no dia 29/06/2010, conforme recibo anexado;
– Por ocasião das verificações preliminares, o contribuinte havia sido intimado (fls.
93 a 97), em 21/02/2011, para justificar os valores residuais não recolhidos,
consoante planilha anexa, referente ao ano-calendário de 2008, declarados em
DCTF, não coincidentes com os registrados na contabilidade. Em sua resposta (fls.
98 a 110), a empresa declarou que as divergências decorreram, principalmente, de
incorreções das DCTF, que devem ser corrigidas;
– Transcreve o art. 17 da Lei no 11.051, de 2004, que modificou o art. 32 da Lei no
4.357, de 1964, e diz que os lucros distribuídos aos dois sócios citados totalizaram
R$ 19.261.774,70, em 2008, mas que a base de cálculo da multa não pode
ultrapassar o total dos débitos para com a Receita Federal, que monta em R$
4.749.785,24, sobre o qual incidirá a referida multa de 50%, que importa em R$
2.374.892,62.
4. Às e-fls. 141 a 153, a pessoa jurídica apresentou impugnação ao feito fiscal,
alegando, em resumo, que:
• no caso vertente, não houve violação aos dispositivos legais citados, como
reconheceu o Fiscal no TVF, pois o parcelamento da Lei no 11.941/2009, a que se
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.913 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723803/2011-68
4
refere a Autoridade Tributante, conforme pedido solicitado à Receita Federal em
29/06/2010, foi no Processo 10166.723803/2011-68, Acórdão n.o 15-45.721
DRJ/SDR, Fls. 193, valor de R$ 4.749.792,32, exatamente o valor apontado como
devido na planilha fiscal, como demonstra o doc. 3, anexo;
• a Autuada em momento algum omitiu qualquer informação em suas peças
contábeis, pelo contrário, todo passivo tributário estava provisionado, não
havendo intenção de sonegar tributos. O lucro do exercício, após as provisões de
CSLL e IRPJ, foi de R$ 30.926.036,00, tendo sido distribuído o valor de R$
19.261.783,70, havendo ainda no Patrimônio Líquido da empresa Capital no valor
de R$ 24.287.317,00;
• vê-se que a Autuada recolheu os tributos devidos dentro da liberdade que a
Constituição Federal lhe faculta, optando pelo parcelamento oferecido através da
Lei no 11.941/2009, o que é um direito líquido e certo e não um direito potencial
ou contingente, conforme estabelecido no inciso XXXVI do art. 5o da Carta Magna
de 1988, restando assegurado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada;
• vale destacar que a norma que limita a distribuição dos lucros das empresas se
insere no âmbito do poder de intervenção do Estado na economia, sendo
consequentemente, inconstitucional. A alteração legislativa promoveu a
repristinação da Lei no 4.357/64, que não foi recepcionada pela atual
Constituição, por ofender o direito de propriedade. Tendo em conta que o
instituto da repristinação, regra geral, é vedado no ordenamento jurídico pátrio
(art. 2o, §2o, da LICC), verifica-se, portanto, que a recente lei se encontra eivada
de inconstitucionalidade;
• oportuno tecer alguns comentários sobre a natureza da referida multa
regulamentar. A norma afronta o artigo 170 da Constituição Federal, eis que tolhe
o direito da empresa, que tem uma função social a cumprir, de distribuir seus
lucros do modo que lhe aprouver. O reconhecimento da função social da empresa
existe porque ela é geradora da atividade econômica. Em última análise, é ela a
grande contribuinte tributária, a maior geradora de empregos, a produtora de
riquezas. De outra banda, a multa aqui em comento contraria ainda o direito de
propriedade consubstanciado no art. 5o, inciso XXII, e no art. 170, inciso III, da
Carta Magna;
• nesse viés, vê-se que que a multa é punitiva, confiscatória e, portanto, não
remuneratória. Nos moldes em que está estatuída, não tem condão tributário,
mas sim econômico e, o que é mais grave, tem natureza punitiva. Desse modo,
flagrante a ofensa ao art. 3o do Código Tributário Nacional;
• torna-se ainda imperioso elucidar o conceito da expressão “débito não
garantido”, com o fim de dirimir controvérsias sobre o tema. O débito somente
surge a partir do lançamento (art. 113 do CTN). Ademais, há que se diferenciar
“obrigação tributária” de “crédito tributário”;
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.913 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723803/2011-68
5
• da ocorrência do fato jurídico-tributário surge a obrigação, traduzida em uma
relação jurídica que une o sujeito ativo ao passivo. O crédito existe desde então,
mas para que o sujeito ativo possa exigir a prestação, é preciso que emita uma
norma individual e concreta, com fundamento na norma geral e abstrata, vigente
à época do fato, ou que o sujeito passivo formalize o crédito, quantificando-o por
meio de um ato-norma formalizador ou então através de um procedimento de
apuração;
• ademais, não se pode igualar a mera inadimplência da pessoa jurídica para com
o Fisco com o conceito de “débito não garantido”, sendo necessária ponderação
no emprego da norma. Veja-se, acerca da matéria, o entendimento doutrinário do
Prof. Edivaldo Brito: “Débito garantido há de ser sempre aquele que é objeto de
parcelamento porque essa é uma providência que suspende a exigibilidade do
crédito tributário, ex vi do item VI do art. 151 do CTN”;
• destaque-se que, segundo entendimento exarado em recentíssimo julgamento
da 4a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Ministério da
Fazenda, a adesão ao Refis – como modo de parcelamento do débito por empresa
distribuidora de lucros – garante seu débito, de modo que eventual distribuição
de lucros não está sujeita à penalidade imposta na Lei no 4.357/64 e suas
alterações posteriores à pessoa física destinatária dos dividendos. No mesmo
sentido, foi a decisão do Tribunal Regional da 3a Região, que manteve a liminar
concedida em favor da OAB-SP contra a aplicação da multa imposta pela Lei no
11.051/2004. Assim, espera-se que o conceito de “débito não garantido” seja
corretamente aplicado nos futuros entendimentos jurisprudenciais;
• em face do exposto, requer sejam-lhe deferidos todos os meios de prova
admitidos em Direito, indicando de logo a juntada posterior de documentos,
inclusive em contraprova, ouvida de testemunhas, para afinal ser julgado
improcedente o auto de infração ora impugnando.
5. Juntamente com a impugnação, a Interessada trouxe aos autos os documentos
de e-fls. 154 a 171.
6. Conforme Acórdão no 15-45.721 - 2a Turma da DRJ/SDR, sessão de 09/01/2019,
julgou improcedente a Impugnação (e-fls. 176-186).
7. Em 12/02/2019, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 192-205),
onde apresenta os mesmos argumentos citados na impugnação, em síntese:
(i) a quitação integral do débito principal, o que afastaria a exigibilidade da multa;
(ii) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela adesão a parcelamento,
que configuraria garantia do débito;
(iii) a inconstitucionalidade da norma por violação ao direito de propriedade e por
configurar sanção política.
8. É o relatório do essencial.

Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.913 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723803/2011-68
6
VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
9. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte quanto ao seu seguimento,
razão, pela qual deles conheço.
10. A controvérsia central reside em determinar se a conduta da recorrente —
distribuir lucros enquanto possuía débitos tributários não garantidos — se amolda à infração
descrita no art. 32 da Lei no 4.357/1964 e se as penalidades aplicadas são legítimas.
11. A empresa foi autuada por ter distribuído lucros aos seus sócios durante o ano-
calendário de 2008, no montante de R$ 19.261.774,70, enquanto possuía débitos tributários com
a Fazenda Nacional que não estavam garantidos. O valor do débito à época era de R$
4.749.785,24.
12. A autuação baseia-se no art. 32 da Lei no 4.357/1964, que resultou na imposição
de multa no valor de R$ 2.374.892,62, que proíbe as pessoas jurídicas, enquanto em débito não
garantido para com a União, de distribuir quaisquer bonificações, lucros ou participações aos seus
sócios e dirigentes. A penalidade aplicada corresponde a 50% do valor do débito, conforme
previsto na mesma legislação.
13. A Recorrente, destaca que o tributo objeto da autuação no valor de R$
4.749.785,24 (Quatro milhões, setecentos e quarenta e nove mil, setecentos e oitenta e cinco
reais e vinte e quatro centavos), está integralmente pago, com todos os acréscimos legais,
conforme faz prova os documentos anexos ao presente recurso, inexistindo, portanto, qualquer
dívida do valor devido. Acrescenta que não cabe a aplicação da referida multa, sobre um tributo
que já foi quitado. Isto seria o enriquecimento ilícito do Estado.
14. A recorrente alega que o pagamento integral do débito tributário que originou a
autuação extinguiria a multa acessória. E sustenta que a adesão ao parcelamento, por suspender a
exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN), equivaleria a uma garantia, afastando a
vedação à distribuição de lucros.
15. Assim, impõe-se verificar se no período apontado a empresa realizou
distribuição de resultados a seus sócios, em pretenso descumprimento ao disposto no art. 32 da
Lei no 4.357/64, que assim dispõe:
Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para
com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de
recolhimento de impôsto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão:
a) distribuir ... (VETADO) ... quaisquer bonificações a seus acionistas;
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a
seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.913 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723803/2011-68
7
c) (VETADO).
Parágrafo único. A desobediência ao disposto neste artigo importa em multa,
reajustável na forma do art. 7o, que será imposta:
a) às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem ... (VETADO) ... bonificações
ou remunerações, em montante igual 50% a (cinquenta por cento) das
quantias que houver pago indevidamente;
b) aos diretores e demais membros da administração superior que houverem
recebido as importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta por
cento) destas importâncias.
§ 1o A inobservância do disposto neste artigo importa em multa que será
imposta: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou
remunerações, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) das quantias
distribuídas ou pagas indevidamente; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004)
II - aos diretores e demais membros da administração superior que
receberem as importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta
por cento) dessas importâncias. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
16. Constata-se nos autos que a distribuição de lucros ocorreu em 2008. Em
08/02/2010 a fiscalizada apresentou planilha contendo a discriminação dos rendimentos
distribuídos aos sócios MATHEUS RIBEIRO LIMA BRAGA e MARIANA BRAGA AITKEN, bem como
Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício de 2008, com seus termos de
abertura e encerramento (e-fls. 87/92).
17. Às fls. 114 a 119 do processo, estão anexados documentos que comprovam que
os débitos foram incluídos no pedido de parcelamento, regulamentado pela Lei n° 11.941/2009,
via internet, no dia 29/06/2010, às 14:40:51, recibo 00032199899722065959.
18. Assim, vê-se que a distribuição de lucros (2008) ocorreu antes do pedido de
parcelamento (29/06/2010), porém, os mesmos não estavam inscritos em Dívida Ativa, porquanto
ainda estarem com exigibilidade suspensa em razão de questionamentos administrativos.
19. Penso não ser aplicável na hipótese o disposto do art. 32 da Lei no 4.357/64,
uma vez que a lei impede as pessoas jurídicas de distribuam benefícios quando estiverem em
débito não garantido, assim entendido aquele que tem como objeto crédito tributário líquido,
certo e exigível, que decorra de regular inscrição em dívida ativa e seja objeto de execução fiscal
onde o contribuinte tenha sido regularmente citado.
20. Os atributos do crédito tributário decorrem da regular inscrição em dívida ativa,
quando passa a gozar de presunção de validade e passa a ter efeito de prova pré-constituída para
fins de ajuizamento de execução fiscal, mercê da expressa disposição do art. 204 do Código
Tributário Nacional, a saber:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.913 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723803/2011-68
8
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e
tem o efeito de prova pré-constituída.
Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser
ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que
aproveite.
21. Inexiste ilegalidade na distribuição de resultados ou concessão de bonificações
ou remunerações a acionistas de pessoa jurídica cujos débitos fiscais estejam com exigibilidade
suspensa ou que ainda não tenham sido inscritos em dívida ativa, seja pelo caráter transitório e
não definitivo dos débitos não inscritos, seja para assegurar ao contribuinte a possibilidade de
controvertê-los e questioná-los amplamente, mediante impugnações e recursos administrativos,
seja para viabilizar o regular exercício da livre iniciativa e da liberdade econômica.
22. Neste sentido, cite-se precedente do CARF, com idêntico fundamento:
DÉBITOS GARANTIDOS. CONCEITO E ALCANCE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. MULTA
REGULAMENTAR.
A multa regulamentar prevista no art. 32 da Lei n. 4.357/1964, em virtude de
distribuição de lucros aos sócios, pressupõe que a pessoa jurídica, no momento da
distribuição, tenha débitos sem garantia inscritos em Dívida Ativa da União em
execução judicial, sendo incabível nos casos de débitos em cobrança
administrativa.
Os débitos garantidos previstos art. 32 da Lei n. 4.357/1964 restringem-se àqueles
inscritos em Dívida Ativa da União em execução judicial, nos termos da Lei n.
6.830/80 c/c art. 183 e ss. Do CTN.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, previstas no art.
151 do CTN, não se confundem com as garantias do art. 183 e ss. Do CTN c/c art.
9° da Lei n. 6.830/80.
23. Portanto, em relação aos débitos que não chegaram a ser inscritos em Dívida
Ativa e foram parcelados posteriormente, inexiste em relação aos mesmos qualquer óbice à
distribuição de lucros nos respectivos períodos de existências dos mesmos.
24. Observe-se que a lei promulgada é diferente de seu projeto, deixando de
contemplar a proibição da distribuição de dividendos a sócios de pessoas jurídicas que estejam em
débito, não garantido, com a União, mercê da expressa redação do veto da Presidência da
República, objeto da Mensagem no 244, de 16 de julho de 1964:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que de acordo com o § 1o do
artigo 70 da Constituição Federal, resolvi, ao sancionar o prometo de lei que
"autoriza a emissão de Obrigações do Tesouro Nacional, altera a legislação do
imposto sobre a renda, e dá outras providências", apor os seguintes vetos a
dispositivos que reputo contrários aos interesses nacionais:
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.913 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723803/2011-68
9
V - No artigo 32, na alínea a do mesmo artigo à expressão "dividendos e" à Alínea
c do citado artigo, integralmente.
Na alínea “a” do parágrafo único do mesmo artigo 32, à expressão "dividendos".
Justificam os vetos acima propostos as razões que, a seguir, apresento.
A filosofia que presidiu a elaboração das normas do artigo 32 reside na
preeminência do princípio da pontualidade no pagamento dos tributos e
contribuições devidas ao Estado.
Ocorre, porém, que tal princípio se afirma de modo mais positivo através das
disposições do artigo 7o, as quais obrigam à correção monetária dos débitos
fiscais.
A ingerência do Fisco em assuntos da economia interna das empresas deve ficar
restrita a casos excepcionais, evitando-se que os poderes de controle destinados a
garantir a pontualidade no pagamento dos tributos e contribuições sejam
transformados em elementos de perturbação da vida normal das empresas, que
são os núcleos propulsores do desenvolvimento da economia nacional.
Sob essa ordem de ideias, parece aconselhável restringir os casos de intervenção,
limitando-os às hipóteses essenciais. Delas deverão ser excluídos os casos de
distribuição de dividendos e de pagamento por serviços prestados pelos
dirigentes das empresas.
A exclusão dos dividendos torna-se mais aconselhável, ainda, no caso de
acionistas minoritários, que ficavam prejudicados por erros de uma administração
que, em geral, não teriam forças para substituir.
25. Assim, as hipóteses proibitivas do art. 32 da Lei no 4.357/64 alcançam,
unicamente, os casos de (i) distribuição de bonificações e (ii) atribuição de programas de
participação de lucros, que são diferentes da distribuição de dividendos/lucros a que se reporta o
auto de infração.
26. Tal matéria foi regulamentada pela Solução de Consulta Cosit no 30, de 27 de
março de 2018, onde a administração tributária manifesta seu entendimento sobre a questão:
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 30, DE 27 DE MARÇO DE 2018
ASSUNTO: NORMAIS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
EMENTA: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS. DÉBITOS NÃO GARANTIDOS E
COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PROIBIÇÃO QUE NÃO SE APLICA AO CASO DE
PARCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO À DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS.
A pessoa jurídica que possui débitos relativos a tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, que sejam objeto de parcelamento,
independentemente da exigência de apresentação de garantia para este, poderá
distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas, e dar ou atribuir participação
de lucros a seus sócios ou cotistas, bem como a seus diretores e demais membros
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.913 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723803/2011-68
10
de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos, sendo, portanto, inaplicável, na
espécie, a vedação constante do art. 32 da Lei no 4.357, de 1964, com a redação
introduzida pela Lei no 11.051, de 2004, visto que o parcelamento constitui
hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, abrigada no inciso VI
do art. 151 do Código Tributário Nacional, instituído pela Lei no 5.172, de 1966,
com redação da Lei Complementar no 104, de 2001.
Outrossim, por outro lado, ressalte-se que a vedação prevista no dito art. 32 da
Lei no 4.357, de 1964, não alcança a distribuição de dividendos, em razão do
veto presidencial oposto à sua redação original. (grifou-se).
27. Entendo que inexiste óbice legal à distribuição de dividendos realizada pela
contribuinte, ainda que hipoteticamente comprovada a existência de débitos ajuizados e não
garantidos, razão pela qual o lançamento deve ser integralmente desconstituído.
Conclusão
28. Em assim sucedendo, voto no sentido de CONHECER do recurso voluntário e ,
no mérito, DAR PROVIMENTO.
assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 228
DF CARF MF
Original